Tribunal: TJMT
Processo: 1007865-11.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007865-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Erro de Procedimento, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THELMA SILANO RAMOS - CPF: 272.580.348-97 (ADVOGADO), HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 12.856.888/0001-48 (AGRAVANTE), Helbor Empreendimentos S/A - CNPJ: 49.263.189/0001-02 (AGRAVANTE), EDMAR LUCAS CURVO - CPF: 017.374.101-09 (AGRAVADO), RONILSON RONDON BARBOSA - CPF: 769.032.491-68 (ADVOGADO), JULIO NICOLAU FILHO - CPF: 075.823.918-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007865-11.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DETERMINAÇÃO PARA DISPONIBILIZAR SALA COMERCIAL EM CARÁTER TEMPORÁRIO ATÉ A SOLUÇÃO DO LITIGIO – RECUSA DO IMÓVEL DISPONIBILIZADO – ALEGAÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA INAPTA PARA O USO – DEPÓSITO DAS CHAVES PARA DESOBRIGAÇÃO – PEDIDO INDEFERIDO – SALA DISPONIBILIZADA EM MELHORES CONDIÇÕES QUE A ADQUIRIDA PELO DEMANDANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que a unidade imobiliária disponibilizada para fruição temporária da parte demandante atende a anterior deferimento de tutela, é possível autorizar o depósito das chaves, a fim de desobrigar a parte demandada e dar por cumprida a obrigação que lhe recaiu por força de decisão liminar na ação de origem.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1007865-11.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: HESA 114- INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, HELBOR EMPREENDIMENTOS S/A

AGRAVADO: EDMAR LUCAS CURVO

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer com Pedidos de Tutelas Antecipadas de Urgência n. 1027549-27.2021.8.11.0041 - 5a Vara Cível do Foro da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
HESA 114- Investimentos Imobiliários Ltda. e Helbor Empreendimentos S.A. de decisão que, na Ação
de Obrigação de Fazer, ajuizada por Edmar Lucas Curvo, indeferiu o pedido das requeridas, aqui agravantes, para o depósito em juízo das chaves da sala n. 608, bem assim determinou que as referidas chaves do imóvel comercial fossem entregues ao autor, ora agravado, apta para uso, notadamente com a ligação elétrica e móvel.

As agravantes explicam que a sala comercial foi disponibilizada em caráter provisório, em atendimento a decisão liminar na ação origem, bem assim que busca demonstrar a sua boa-fé ao efetuar o depósito das chaves do imóvel e requerer a certificação do ato, sem prejuízo do regular trâmite da presente demanda no que concerne aos demais debates.

Realçam a falta de responsabilidade de sua parte para a obstrução dos direitos do agravado de fruição do imóvel objeto da lide, que nas condições em que se encontrava a unidade quando adquirida pelo agravado, livre e totalmente desembaraçada de quaisquer ônus, não havia empecilho à nova venda do imóvel, que foram posteriormente provocados pela compradora anterior.

Argumentam que na decisão anterior, que deferiu a liminar na origem, há determinação para o fornecimento ao autor, ora agravado, de uma sala em caráter provisório, não consta que esta deveria ter qualquer especificidade, como mobília e energia elétrica já instalada.

Aduzem que cumprir a determinação com a disponibilização da unidade 608 nas condições ora estipuladas lhes prejudica injustamente e sobremaneira e amplia os limites da estipulação contida na decisão que concedeu o pleito antecipatório.

Afirmam que a recusa do agravado em receber a sala não se justifica, porque a sala 608 está muito mais preparada para utilização, do que a adquirida pelo ora recorrido.

Defendem a presença dos requisitos e pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão impugnada, para possibilitar o depósito das chaves nos autos principais, a fim de dar por cumprida a determinação de disponibilização de sala para fruição provisória pelo autor, aqui agravado.

O pedido de efeito foi indeferido (Id. 126198694).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Id. 129383167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007865-11.2022.8.11.0000

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a decisão impugnada que indeferiu o pedido das requeridas, aqui agravantes, para o depósito em juízo das chaves da sala n. 608 e determinou que elas, requeridas, aqui agravantes, entregassem diretamente ao autor, ora agravado, bem assim que o imóvel comercial esteja apto para uso, notadamente com a ligação elétrica e móvel.

Na origem, a lide tem por objeto a sala comercial de n. 814 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, localizada no 8o Andar - 9o Pavimento, situado na Av. Dr. Hélio Ribeiro, n. 525, bairro Alvorada, em Cuiabá-MT, com área de 32,56 m2, adquirida pelo autor, ora agravado, que é também objeto de litígio em outra ação (Processo n. 1050678-95.2020.8.11.0041), movida pela adquirente anterior, Lorena Bezerra Teles de Figueiredo, em desfavor das requeridas, ora agravantes.

Verifica-se que na presente ação de obrigação de fazer foi deferida a tutela de urgência para determinar que as requeridas, aqui agravantes, disponibilizassem ao autor, aqui agravado, uma sala comercial em caráter temporário, no mesmo Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, sem qualquer ônus, até resolvida a demanda.

Nota-se que as requeridas agravantes para desobrigarem disponibilizaram a sala comercial n. 608, todavia, esta foi recusada pelo autor agravado, ao fundamento de que a unidade imobiliária não está apta para uso, porque não tem ligação elétrica ou qualquer móvel, bem assim que para ser aceita deve apresentar ao menos condições básicas para uso.

Para as recorrentes a sala 608 está mais preparada para a utilização se comparada à originalmente a adquirida pelo agravado, que nenhuma das unidades comercializada apresenta móveis em seu interior e serviços instalados como a energia elétrica.

Do contexto fático-probatório, tem-se que a substituição temporária da sala n. 814 por outra sala comercial, por anterior decisão liminar, foi nos seguintes termos:

“
Diante do exposto e em atenção ao depósito judicial efetuado nos autos, DEFIRO a antecipação da tutela de urgência e determino a suspensão do pagamento das parcelas do financiamento a partir do mês de agosto/2021, sem qualquer incidência de correção monetária contratual, bem como determino que a parte requerida forneça para a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias,
uma sala em caráter temporário, sem qualquer ônus, sob pena de aplicação das medidas necessárias para a efetivação da tutela, conforme art. art. 297, do Código de Processo Civil
”. (Id. 125933689 - pág. 37)

Na decisão ora agravada o juiz assim determinou:

“
Posto isso INDEFIRO o pedido para depósito das chaves do imóvel em comento neste Juízo. As chaves da sala 608 devem ser entregue ao autor Edmar Lucas Curvo
apta para uso, notadamente ligação elétrica e móvel
”.

Em que pese ter ficado dúbia a decisão ora impugnada, certo é que não determinou que a energia elétrica esteja no nome das requeridas e que dessa forma seja disponibilizada ao autor agravado.

Na sala há que ter a disponibilidade da rede de energia elétrica. Todavia, a ligação junto à concessionária de energia, para que se possa fazer uso efetivo, há que ser providenciada pela parte interessada, que é o autor agravado.

Quanto ao fornecimento de móvel, por parte das requeridas, não condiz com a primeira decisão liminar, porquanto não determinou que as requeridas fornecessem móveis.

Realça-se que dos documentos juntados, notadamente as fotografias do interior das duas salas comerciais, que a sala disponibilizada de n. 608 apresenta melhor condição de uso do que a adquirida pelo autor agravado.

Ao que se verifica, a sala 608 está com acabamento, forro de gesso, piso em cerâmica e pintura de parede (Id. 125933690 – pág. 40-45), diferentemente da sala n. 814, que ainda está com acabamento por fazer.

Logo, não se afigura razoável, para a fruição provisória do autor agravado, que as recorrentes sejam compelidas a bastecer aquela unidade com energia elétrica em seu nome e, inclusive, com móveis.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para autorizar as agravantes o depósito das chaves da sala comercial de n. 608 do Edifício Helbor Dual Business Office & Corporate, para fruição provisória do agravado, a fim de desobrigá-las e dar por cumprida a obrigação que lhes recaiu por força de antecipação de tutela na ação de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022